Tribunal: TJES
Processo: 5006327-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006327-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YAGO DOS SANTOS GOULART

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL COM O OBJETIVO DE PERMANECER MAIS PRÓXIMO AO CONVÍVIO FAMILIAR. ANÁLISE DE CONVENIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A transferência do apenado para cumprimento da pena em outro estabelecimento prisional não consiste em direito subjetivo do preso. Caberá ao Juízo da Execução avaliar a conveniência da remoção pretendida.

2. No caso vertente, tem-se que o Relatório apresentado pela Diretoria da Unidade Prisional, em que originalmente alocado o agravante, informa que a transferência dele não atende ao critério da conveniência, uma vez que apontou-o como um dos integrantes de organizações criminosas como PCV e PCC e, por isso, responsável por coordenar/deflagrar movimentos de subversão da ordem interna dos estabelecimentos prisionais, o que justificou sua manutenção na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006327-37.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: YAGO DOS SANTOS GOULART

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS RAMOS CORREA - ES38902

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
YAGO DOS SANTOS GOULART,

contra decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que indeferiu a transferência do reeducando para unidade prisional mais próxima à sua família.

Em suas razões recursais (id. 8358701), a defesa, sustenta, em suma, que a transferência do recorrente para alguma Unidade Prisional da Grande Vitória, em que pese as justificativas para sua negativa, não traria nenhum prejuízo à execução, além de viabilizar que seus familiares o visitassem, uma vez que jamais teve qualquer visita até então, posto que aqueles, não disporiam de recursos financeiros, para o deslocamento até a unidade em que alocado o agravante.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, o direito do agravante de cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é absoluto, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada
.

A transferência do agravante está subordinada à conveniência e oportunidade administrativa. Desta forma, é fundamental para a efetivação do direito à transferência do agravante que algumas condicionantes sejam preenchidas, tais como: existência de vagas no presídio, condições da unidade prisional em receber o preso, interesse geral à segurança pública, dentre outros.

No caso vertente, tem-se que o Relatório apresentado pela Diretoria da Unidade Prisional, em que originalmente alocado o agravante, informa que a transferência dele não atende ao critério da conveniência, uma vez que apontou-o como um dos integrantes de organizações criminosas como PCV e PCC e, por isso, responsável por coordenar/deflagrar movimentos de subversão da ordem interna dos estabelecimentos prisionais, o que justificou sua manutenção na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
.

Assim, a decisão agravada, que indeferiu o pleito de transferência do agravante para outra unidade prisional, se mostrou acertada, razoável, proporcional e condizente com a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em reforma.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.